Tribunal: TJSP
Processo: 1095256-44.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO - CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, DA 25a À 36a CÂMARAS – RESOLUÇÃO N° 623/2013, ART. 5o, INCISO III, ITEM III.10 – RECURSO NÃO CONHECIDO – REMESSA DETERMINADA.